Tribunal: TRF3
Processo: 0034581-02.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
738/1327)

0034581-02.2017.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0034581-02.2017.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEMIR APARECIDO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: GLAUCIO FONTANA NASCIMBENI - SP143885-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIANI APARECIDA RAMOS NASCIMBENI - SP219814-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO COM PROFISSÃO ANOTADA A LÁPIS. AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO CONTEMPORÂNEO E SUFICIENTE. PERÍODO DE 01/07/1976 A 05/12/1979. EMPREGADO RURAL VERSUS SEGURADO ESPECIAL. DISTINÇÃO JURÍDICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TUTELA ANTECIPADA CASSADA. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS. ANÁLISE DIFERIDA PARA A FASE DE EXECUÇÃO. EC N.o 113/2021 E EC N.o 136/2025. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para não reconhecer o período de 06/10/1968 a 31/01/1980 como tempo de serviço rural na condição de segurado especial, cassar a tutela antecipada deferida em primeiro grau e inverter a sucumbência, mantendo-se apenas a determinação de averbação do período de 01/07/1976 a 05/12/1979 registrado em CTPS como emprego rural. A parte autora interpõe agravo interno sustentando a validade do CDI com profissão anotada a lápis, a natureza rural do vínculo registrado em CTPS, a irrepetibilidade dos valores recebidos a título de tutela antecipada concedida de ofício e a falta de fundamentação da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Certificado de Dispensa de Incorporação de 1975, com profissão "lavrador" anotada a lápis, constitui início de prova material idônea e suficiente para comprovar o labor rural no período de 06/10/1968 a 31/01/1980; (ii) saber se o período de 01/07/1976 a 05/12/1979, registrado na CTPS como "operário rural" em estabelecimento agrícola, deve ser reconhecido como atividade de segurado especial em regime de economia familiar para fins de aposentadoria por tempo de contribuição; (iii) saber se os valores recebidos pela parte autora em virtude de tutela antecipada posteriormente cassada são irrepetíveis, em razão da boa-fé e da natureza alimentar do benefício; e (iv) saber se a decisão monocrática padece de falta de fundamentação específica.

III. Razões de decidir

O Certificado de Dispensa de Incorporação de 04/07/1975, ainda que se reconheça a praxe de preenchimento a lápis nos normativos militares, é contemporâneo apenas a uma fração do extenso período rural pleiteado (06/10/1968 a 31/01/1980). Os demais documentos colacionados — certidão de casamento, título de eleitor e certidão de nascimento — são todos posteriores ao início do vínculo empregatício registrado em CTPS em 01/07/1976, sendo insuficientes para comprovar o labor rural desde 06/10/1968. Ausente prova documental contemporânea e idônea para todo o período, não há como reconhecê-lo como tempo de serviço rural.

O período de 01/07/1976 a 05/12/1979, registrado na CTPS como "operário rural" em estabelecimento agrícola, foi corretamente tratado pela decisão monocrática: o tempo nela registrado deve ser averbado pelo INSS como emprego rural, conforme determinado. Contudo, a atividade de empregado rural, regida pela Lei no 5.889/1973, é figura juridicamente distinta da atividade de segurado especial em regime de economia familiar (art. 11, VII, da Lei no 8.213/1991), não podendo ser reconhecida como tal para fins de aposentadoria por tempo de contribuição.

A questão da irrepetibilidade dos valores recebidos a título de tutela antecipada concedida de ofício pelo juízo a quo, à luz da boa-fé do segurado e da natureza alimentar das verbas previdenciárias, não é suficiente para reformar o resultado do julgamento quanto ao mérito da pretensão deduzida, devendo ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, oportunidade própria para sua verificação.

A decisão monocrática apresentou fundamentação específica e suficiente quanto ao conjunto probatório dos autos e à ausência do direito ao benefício pleiteado, não havendo violação aos artigos 489 do CPC ou ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Com a EC n.o 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a cumulação com outros índices. A EC n.o 136/2025 alterou esse regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo atualização pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para a fase pré-requisitória, por integração analógica (arts. 4.o e 5.o da LINDB), aplica-se a mesma lógica de redução do custo do passivo público, incidindo o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0034581-02.2017.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GLAUCIO FONTANA NASCIMBENI - SP143885-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIANI APARECIDA RAMOS NASCIMBENI - SP219814-N

APELADO: ADEMIR APARECIDO RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 14 de abril de 2016, na qual a parte autora postula o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido no período de 06/10/1968 a 31/01/1980, a averbação do trabalho rural de 01/07/1976 a 05/12/1979 constante da CTPS, mas não contabilizado pelo INSS, e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O Juiz da 3a Vara Cível de Fernandópolis acolheu os pedidos da parte autora em sentença proferida em 02 de maio de 2017, condenando o INSS a: reconhecer o tempo de serviço rural exercido no período de 06/10/1968 a 31/01/1980; implementar e pagar aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (07/10/2015); e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, com concessão de tutela específica para implantação do benefício (id. 335171599 - pág. 186/190).

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida para não reconhecer o período de 06/10/1968 a 31/01/1980 como tempo de serviço rural, cassar a tutela antecipada anteriormente deferida e inverter a sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 335168295).

Opostos embargos de declaração pela parte autora, foram negados provimento, consignando-se que: (i) a anotação a lápis no Certificado de Dispensa de Incorporação não possui idoneidade probatória necessária, por não constituir prova contemporânea e confiável; e (ii) a decisão monocrática foi clara ao manter a determinação de averbação do período de 01/07/1976 a 05/12/1979 registrado em CTPS, distinguindo-se a atividade como empregado rural (registrada em CTPS) da atividade como segurado especial em regime de economia familiar (id. 336713815).

A parte autora interpõe agravo interno sustentando que: (i) o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) de 04/07/1975 contém a profissão "lavrador" anotada a lápis, o que constitui praxe consagrada pelo regulamento militar da época, expressamente prevista nos normativos do Exército, não podendo ser desconsiderado como início de prova material; (ii) houve erro material na decisão monocrática ao classificar o período de 01/07/1976 a 05/12/1979 como vínculo urbano, quando a CTPS registra a profissão de "operário rural" em estabelecimento agrícola (Sítio Santa Adélia); (iii) os valores recebidos pelo agravante a título de tutela antecipada concedida de ofício pelo juízo a quo foram percebidos de boa-fé e têm natureza alimentar, sendo irrepetíveis; e (iv) a decisão monocrática padece de falta de fundamentação específica, violando os arts. 11, 489, II e §1o, III, IV, V e VI do CPC e o art. 93, IX da Constituição Federal.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para não reconhecer o período de 06/10/1968 a 31/01/1980 como tempo de serviço rural, cassar a tutela antecipada e inverter a sucumbência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa dos seguintes trechos:

"Observa-se que a primeira documentação apresentada (certificado de dispensa de incorporação, de 1975) não indica a profissão do autor, de modo que apenas a partir da certidão de casamento, em janeiro de 1976, surge referência à condição de lavrador. Ademais, todos os demais documentos são posteriores ao início do vínculo urbano registrado em CTPS a partir de 01/07/1976, o que inviabiliza o reconhecimento concomitante de labor rural."

"Assim, ausente prova documental contemporânea e idônea a comprovar o alegado exercício da atividade campesina entre 06/10/1968 e 31/01/1980, não há como reconhecer o período como tempo de serviço rural."

"No caso em exame, em 07/10/2015 a parte autora não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a EC 20, art. 1o, altera CF art. 201, § 7o, I, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 30 anos e 6 dias, quando o mínimo é 35 anos), assim como não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC 20, art. 9o, pois não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 30 anos e 6 dias, quando o mínimo é 35 anos, 5 meses e 26 dias)."

No tocante à alegação de validade do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) com profissão anotada a lápis, razão não assiste à parte agravante. A decisão monocrática não se fundou exclusivamente na forma de preenchimento do documento, mas, sobretudo, na ausência de conjunto probatório contemporâneo e suficiente para comprovar o exercício da atividade rural no período de 06/10/1968 a 31/01/1980. O CDI, ainda que se reconheça a praxe de preenchimento a lápis nos normativos militares, é de 04/07/1975, sendo contemporâneo apenas a uma fração do período pleiteado. Ademais, os demais documentos colacionados — certidão de casamento (01/1976), título de eleitor (07/1976) e certidão de nascimento (11/1976) — são todos posteriores ao início do vínculo registrado na CTPS em 01/07/1976, não sendo suficientes, por si sós, para comprovar o labor rural desde 06/10/1968.

Quanto ao período de 01/07/1976 a 05/12/1979 registrado em CTPS, a decisão monocrática foi precisa ao determinar a manutenção da averbação pela autarquia do tempo registrado naquele documento. O que se negou, corretamente, foi o reconhecimento do período como atividade de segurado especial em regime de economia familiar para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Com efeito, a função de "operário rural" exercida em estabelecimento agrícola (Sítio Santa Adélia) caracteriza vínculo empregatício regido pela Lei no 5.889/1973, inteiramente distinto da atividade como segurado especial prevista no artigo 11, VII, da Lei no 8.213/1991. Não há, portanto, erro material, mas sim correta aplicação da distinção jurídica entre as modalidades de trabalho rural.

Com efeito, conforme amplamente fundamentado na decisão agravada, o emprego de natureza rural não se confunde com o exercício de atividade como segurado especial no âmbito do grupo familiar. Nos termos do artigo 2o da Lei no 5.889/1973, empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário. Diversamente, o segurado especial, nos termos do inciso VII do artigo 11 da Lei no 8.213/1991, é a pessoa física que executa, em conta própria ou com auxílio de familiares, atividade rural de subsistência, exercida com mútua dependência e colaboração, sem o auxílio de empregados permanentes. Tratam-se, pois, de figuras absolutamente distintas, com regimes probatórios igualmente distintos.

Quanto à alegação de falta de fundamentação da decisão monocrática, verifica-se que não prospera. A decisão recorrida apresentou fundamentação específica e suficiente quanto ao conjunto probatório dos autos, ao reconhecimento do período de 01/07/1976 a 05/12/1979 como emprego rural registrado em CTPS, ao afastamento do período de 06/10/1968 a 31/01/1980 como tempo de serviço rural para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, e à consequente ausência de direito ao benefício pleiteado. Não se verifica, portanto, a apontada violação aos artigos 489 do CPC ou ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos em virtude da tutela antecipada concedida de ofício pelo juízo a quo, a matéria foi devidamente enfrentada na decisão monocrática, que determinou a análise da obrigação de devolução em sede de execução, nos termos da fundamentação. A questão da boa-fé do segurado e da irrepetibilidade das verbas alimentares poderá ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, oportunidade adequada para sua verificação, não sendo suficiente para reformar o resultado do julgamento quanto ao mérito da pretensão deduzida.

Desse modo, reputo desnecessário o acréscimo de nova fundamentação, razão pela qual adoto, como fundamento da presente decisão, os argumentos já consignados na decisão monocrática agravada, que ora mantenho.

Por fim, Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios. Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da EC n.o 136/2025 a intenção de reduzir o custo do passivo público, substituindo a SELIC por critérios mais brandos. Essa mesma lógica deve orientar a fase pré-requisitória, aplicando-se, portanto, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em ambas as fases do processo de execução.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO COM PROFISSÃO ANOTADA A LÁPIS. AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO CONTEMPORÂNEO E SUFICIENTE. PERÍODO DE 01/07/1976 A 05/12/1979. EMPREGADO RURAL VERSUS SEGURADO ESPECIAL. DISTINÇÃO JURÍDICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TUTELA ANTECIPADA CASSADA. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS. ANÁLISE DIFERIDA PARA A FASE DE EXECUÇÃO. EC N.o 113/2021 E EC N.o 136/2025. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para não reconhecer o período de 06/10/1968 a 31/01/1980 como tempo de serviço rural na condição de segurado especial, cassar a tutela antecipada deferida em primeiro grau e inverter a sucumbência, mantendo-se apenas a determinação de averbação do período de 01/07/1976 a 05/12/1979 registrado em CTPS como emprego rural. A parte autora interpõe agravo interno sustentando a validade do CDI com profissão anotada a lápis, a natureza rural do vínculo registrado em CTPS, a irrepetibilidade dos valores recebidos a título de tutela antecipada concedida de ofício e a falta de fundamentação da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Certificado de Dispensa de Incorporação de 1975, com profissão "lavrador" anotada a lápis, constitui início de prova material idônea e suficiente para comprovar o labor rural no período de 06/10/1968 a 31/01/1980; (ii) saber se o período de 01/07/1976 a 05/12/1979, registrado na CTPS como "operário rural" em estabelecimento agrícola, deve ser reconhecido como atividade de segurado especial em regime de economia familiar para fins de aposentadoria por tempo de contribuição; (iii) saber se os valores recebidos pela parte autora em virtude de tutela antecipada posteriormente cassada são irrepetíveis, em razão da boa-fé e da natureza alimentar do benefício; e (iv) saber se a decisão monocrática padece de falta de fundamentação específica.

III. Razões de decidir

O Certificado de Dispensa de Incorporação de 04/07/1975, ainda que se reconheça a praxe de preenchimento a lápis nos normativos militares, é contemporâneo apenas a uma fração do extenso período rural pleiteado (06/10/1968 a 31/01/1980). Os demais documentos colacionados — certidão de casamento, título de eleitor e certidão de nascimento — são todos posteriores ao início do vínculo empregatício registrado em CTPS em 01/07/1976, sendo insuficientes para comprovar o labor rural desde 06/10/1968. Ausente prova documental contemporânea e idônea para todo o período, não há como reconhecê-lo como tempo de serviço rural.

O período de 01/07/1976 a 05/12/1979, registrado na CTPS como "operário rural" em estabelecimento agrícola, foi corretamente tratado pela decisão monocrática: o tempo nela registrado deve ser averbado pelo INSS como emprego rural, conforme determinado. Contudo, a atividade de empregado rural, regida pela Lei no 5.889/1973, é figura juridicamente distinta da atividade de segurado especial em regime de economia familiar (art. 11, VII, da Lei no 8.213/1991), não podendo ser reconhecida como tal para fins de aposentadoria por tempo de contribuição.

A questão da irrepetibilidade dos valores recebidos a título de tutela antecipada concedida de ofício pelo juízo a quo, à luz da boa-fé do segurado e da natureza alimentar das verbas previdenciárias, não é suficiente para reformar o resultado do julgamento quanto ao mérito da pretensão deduzida, devendo ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, oportunidade própria para sua verificação.

A decisão monocrática apresentou fundamentação específica e suficiente quanto ao conjunto probatório dos autos e à ausência do direito ao benefício pleiteado, não havendo violação aos artigos 489 do CPC ou ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Com a EC n.o 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a cumulação com outros índices. A EC n.o 136/2025 alterou esse regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo atualização pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para a fase pré-requisitória, por integração analógica (arts. 4.o e 5.o da LINDB), aplica-se a mesma lógica de redução do custo do passivo público, incidindo o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão